Tribunal: TJPA
Processo: 0872740-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872740-96.2018.8.14.0301

APELANTE: YASMIN LOHANNY BRANDAO FREIRE DE SALES, TAMMY EMY PRISCYLLA BRANDAO FREIRE

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0872740-96.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB-PA: 11.270 E OUTROS

EMBARGADA: YASMIN LOHANNY BRANDÃO FREIRE DE SALES

ADVOGADA: DALVA FERREIRA BRANDÃO OAB/PA 25.517

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – TESES DEVIDAMENTE REPUTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Não há no acórdão embargado qualquer omissão que enseje sua reforma, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo do embargante.

2. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, que conheceu e não proveu o recurso de apelação cível interposto em face de
YASMIN LOHANNY BRANDÃO FREIRE DE SALES
(id. 9145598).

Em suas razões recursais (ID. 9294417), o embargante sustenta, em breve resumo, que o acórdão foi omisso em relação aos seguintes pontos, a seguir transcritos:

1) Omissão quanto ao fato de que o prontuário médico juntado aos autos pela própria embargada, demonstra, de maneira inequívoca, que a recorrida estava sim sendo acompanhada por médico hematologista no hospital em que se internou, fato este que já descaracteriza qualquer menção à ausência de amparo do plano para com a recorrida por suposta ausência de médico especialista para lhe atender;

2) Alegou a omissão ao fato de tanto o prontuário médico, quanto os laudos e guias juntados nos autos, demonstram, de forma clara, que a paciente recebeu todo o tratamento devido desde o momento de seu ingresso no Hospital São Rafael, no Estado do Maranhão, não ficando de maneira alguma e em momento algum desassistida;

3) Alega vício no Acórdão por não aplicar ao caso em comento art. art. 14, § 3°, I do Código de Defesa do Consumidor.

Requereu o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanada as omissões apontadas no julgado.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 9346344), destacando a inexistência de omissão, pelo que, requereu a rejeição do recurso, com a condenação da embargante como litigante de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente (artigo 1.023 do CPC), pelo que conheço os embargos de declaração opostos.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações de omissão.

Com relação à suposta omissão referente ao fato de que o prontuário médico juntado aos autos demonstraria de maneira inequívoca que a recorrida estava sendo acompanhada por médico hematologista, vejo que tal fato foi devidamente elucidado no acórdão embargado, posto que, analisou a referida tese, decidindo que não restou demonstrado o real acompanhamento que deveria ser realizado por médico hematologista.

Ressalto que foi explicitado em ID. 9145598 - Pág. 5, que apesar de haver documento arrazoando que a paciente seria remetida a cuidados de médico hematologista, não restou presente nos autos qualquer documento devidamente assinado por médico hematologista que comprove o acompanhamento da paciente por profissional adequado, não havendo qualquer omissão neste sentido.

De mesma forma inexiste omissão referente ao fato de que tanto o prontuário médico, quanto os laudos e guias juntados nos autos, demonstrariam, de forma clara, que a recorrida recebeu todo o tratamento devido desde o momento de seu ingresso no Hospital São Rafael, posto que, não restou demonstrado o atendimento da paciente por médico especialista.

Por fim, quanto à alegação de vício referente a não aplicação do art. art. 14, § 3°, I do Código de Defesa do Consumidor, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado concluiu pela ocorrência de falha na prestação dos serviços médicos por parte da embargante em relação a embargada, pois a paciente necessitava de atendimento por médico especializado em hematologia, conforme exposto anteriormente, dessa forma, diferentemente do exposto no dispositivo do CDC, o embargante não prestou o serviço que deveria, causando danos a parte consumidora.

Portanto, evidente que a Turma analisou todos os argumentos e o conjunto probatório trazidos aos autos, sopesando os argumentos das partes, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater um a um e todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de sua tese, mas observando as questões relevantes e imprescindíveis ao julgamento.

Diante do exposto, resta cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante.

No tocante ao pedido de terem os embargos acolhidos para fins de pré-questionamento, vejo que não assiste razão ao embargante, pois conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém qualquer omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos, sem a aplicação de multa por não vislumbrar neles propósitos manifestamente protelatórios.

Isto posto,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/11/2022